Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745396-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA ALMEIDA DA SILVA, ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO, CADIMO PARTICIPACOES LTDA APELADO: EDER LEONI DOS ANJOS, LEONARDO GOMES DOS ANJOS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizado por EDER LEONI DOS ANJOS E OUTRO contra JANAINA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS objetivando a declaração de resilição de contrato de cessão de cotas sociais e a restituição de quantias aportadas na sociedade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença, por eventual ilegitimidade passiva e ausência de litisconsorte passivo necessário, em razão da ausência da sociedade EMPÓRIO DO JUCA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA do polo passivo da lide. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024 16:45:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador